Tribunal: TJDFT
Processo: 0723427-15.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
DIREITOS DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, C/C, DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL, C/C, REPETIÇÃO DE INDÉBITO NA FORMA DOBRADA. contrato de plano de saúde coletivo. reajuste anual. abusividade. REAJUSTE. MENOR VALOR. PERIODICIDADE ANUAL. ANIVERSÁRIO DO CONTRATO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIAS. RECURSOS OPOSTOS POR AMBAS AS LITIGANTES. CONHECIDOS E DESPROVIDOS. ACÓRDÃO N. 1.779.416. MANTIDO.
1. Verificando-se que, com a oposição dos embargos de declaração, o embargante objetivou o suprimento de omissão e a eliminação de contradição, aludidas como existentes na decisão embargada, constata-se que os aclaratórios restringiram-se aos limites do art. 1.022 do CPC, pois se verifica o cabimento do recurso, não emergindo, assim, caráter manifestamente protelatório, nos termos do art. 1.026, § 2o, deste Código, em razão da utilidade para o recorrente de eventual acolhimento do seu recurso. Preliminar rejeitada.
2. Quando se tratar de julgamento por quórum qualificado, inexistirá nulidade do acórdão correlato, por cerceamento de defesa, acaso a parte processual não tenha requerido o exercício do seu direito a sustentação oral perante os novos julgadores, em razão do advento da preclusão, nos termos dos arts. 278, 937, § 2o e 942, caput, todos do CPC.
3. Enquanto recurso de fundamentação vinculada, os embargos de declaração objetivam aclarar uma decisão judicial, através do esclarecimento de obscuridade, da eliminação de contradição, do suprimento de omissão e da correção de erro material, nos termos do art. 1.022, I a III, do CPC. 3.1. Não pode, assim, ser utilizado como instrumento para rediscussão do julgado.
4. A omissão é a ausência de abordagem de tema necessário à formação do convencimento do juiz e somente se verifica quando há verdadeira ausência na apreciação de questão relevante à resolução do mérito.
5. Contraditória será a decisão judicial que incorrer em clara incoerência, apresentando premissas claramente opostas/contraditas em desacordo umas com as outras e com a conclusão a que o órgão judicial chegou, no aperfeiçoamento do silogismo correlato e necessário para a resolução da questão posta diante do juiz.
6. Não há omissão ou contradição no Acórdão n. 1.779.416, pois este Colegiado fundamentou suas razões de decidir: (i) na necessidade de readequação dos reajustes desde 2016 em liquidação de sentença; e (ii) no fato do primeiro reajuste anual aplicado (julho/2016) decorrer do aumento do grau de sinistralidade do plano, o qual não é parâmetro para reajuste na data no aniversário do contrato do plano.
7. Embargos de declaração opostos por ambas as litigantes conhecidos e desprovidos.